Tribunal: TJDFT
Processo: 0733992-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. REQUISITOS SUBJETIVOS. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO PERÍODO DE RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto pelo condenado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que por ausência de preenchimento das condições subjetivas, indeferiu o pedido Defensivo de indulto e comutação das penas, formulado com base no Decreto n. 12.338/2024.
2. A Defesa alega a satisfação dos requisitos para o indulto e comutação, sustentando que os crimes de receptação culposa, furto simples e roubo circunstanciado não são impeditivos dos benefícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a prática de falta grave, no interregno de 12 (doze) meses anteriores a 25/12/2024, macula os pressupostos subjetivos para a concessão do indulto e da comutação das penas, conforme previsto no artigo 6o, Decreto n. 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto Presidencial n. 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto e da comutação ao cumprimento de pressupostos objetivos e subjetivos, incluindo a ausência de falta grave cometida nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Diploma Normativo (25/12/2024).
4. No caso, embora o apenado tenha cumprido parte da condenação e tenha sido sentenciado por crimes impeditivos e não impeditivos, em dezembro de 2024, praticou reiteradas violações das condições impostas ao regime aberto, cumprido em prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
5. Em audiência de justificação ocorrida em maio de 2025, o Juízo de Execuções Penais reconheceu a falta grave cometida até data limite estipulada pelo Decreto (até 25/12/2024), com a regressão de regime prisional, a alteração do marco concessivo de benefícios executivos para o dia da última violação da zona de inclusão registrada, a perda de dias remidos e a revogação do benefício da prisão domiciliar.
6. A decisão agravada está em conformidade com o art. 6o, Decreto n. 12.338/2024, bem ainda com a jurisprudência do STJ e do TJDFT, no sentido de que a prática da falta grave no período relevante (até 25/12/2024) obsta o indulto ou a comutação das penas, ainda que a homologação judicial da transgressão disciplinar ocorra em data posterior ao limite imposto pelo Decreto Presidencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A prática de falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à data de 25/12/2024, ainda que a homologação judicial ocorra posteriormente, impede a concessão do indulto ou da comutação de pena, conforme o art. 6o, Decreto n. 12.338/2024."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, art. 84, XII; Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), art. 50, V; Decreto n. 12.338/2024, arts. 6o, 9o e 13.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.757.968/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/6/2023, DJe 14/6/2023.
STJ, AgRg no HC n. 936.137/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/11/2024, DJe 26/11/2024.
STJ, AgRg no HC n. 956.684/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/3/2025, DJe 18/3/2025.
TJDFT, Acórdão 2055351, 0734947-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 8/10/2025, DJe 17/10/2025.
TJDFT, Acórdão 2025468, 0725858-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Criminal, j. 24/7/2025, DJe 4/8/2025.
TJDFT, Acórdão 2044146, 0730603-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 11/9/2025, DJe: 19/9/2025.